Tribunal: STF
Processo: AI 253047
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - O princípio de que as normas processuais se aplicam de
imediato significa apenas que a partir de sua entrada em vigor elas
se aplicam aos fatos que vierem a ocorrer desde esse momento, e não
que elas retroajam para alcançar fatos que já se verificaram no
passado.
        Agravo a que se nega provimento.